Tribunal: TCU
Processo: 030.500/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10804/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.500/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adones de Melo Araujo (XXX.235.853-XX); Alysson Silva Pinheiro (XXX.950.741-XX); Daniela Malta de Souza Medved (XXX.094.044-XX); Katia da Silva Batista (XXX.934.853-XX); Luiza Maria Chaves Brandao (XXX.250.573-XX); Maria da Guia de Medeiros (XXX.431.414-XX); Nivia Cristina de Queiroz Machado (XXX.180.201-XX); Raquel Rego Pereira (XXX.036.195-XX); Rosilaine Gandini (XXX.536.619-XX); Vicente Jose Vita (XXX.010.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.